Tribunal: TJDFT
Processo: 0003630-03.1997.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.

2. No caso, os embargantes devolvem à apreciação jurisdicional matéria já devidamente analisa e fundamentada no acórdão embargado, restando evidente a pretensão de rediscutir a matéria, o que não é admissível.

4. Embargos de declaração improvidos.